Tribunal: STF
Processo: AP 2715
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de CARLOS HENRIQUE CAMPOS GARCIA e DELMAR ANTONIO DA SILVA PERFEITO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 13.358/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025) imputando a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Encerrado o interrogatório dos réus em 27/11/2025, e as partes intimadas para apresentação de diligências, nos termos do art. 402 do CPP, não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 110) e pela Defesa de CARLOS HENRIQUE CAMPOS GARCIA.
Por sua vez, a Defesa de DELMAR ANTONIO DA SILVA PERFEITO requereu a juntada de documentos (eDocs. 112-115 e 117-119).
É o breve relatório. DECIDO.
Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 1.513 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 2/10/2024); AP 2.405 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 10/10/2024); AP 1.578 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 1º/4/2025); AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); ; AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).
Na hipótese, a Defesa de DELMAR ANTONIO DA SILVA PERFEITO requereu, tão somente, a juntada de documentos.
Nesse aspecto, ressalte-se que nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal (“Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”), a acusação e a defesa podem apresentar documentos em qualquer momento do processo.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, e do art. 231, do Código de Processo Penal, DEFIRO a juntada dos documentos apresentados pela Defesa de  DELMAR ANTONIO DA SILVA PERFEITO (eDocs. 112-115 e 117-119).
Tendo em vista a ausência de requerimentos de diligências pela Procuradoria-Geral da República e pela Defesa de CARLOS HENRIQUE CAMPOS GARCIA, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.

OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência dos acusados, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente